Tribunal: TJMT
Processo: 1031497-34.2020.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ESCOPO DA RECORRENTE. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA (I). OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE (II). IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA (III). REJEITADAS. CONTESTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA ORIGEM E VÍNCULO. ÔNUS DA EMPRESA. RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA. DÉBITO INEXIGÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES POSTERIORES. RESSALVA DE POSICIONAMENTO E ADESÃO À MAIORIA. FIXAÇÃO DE FORMA ADEQUADA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de declaração de inexistência do débito sub judice – R$ 27,22 -, e condenou a recorrida ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, em razão da existência de inscrições posteriores.
Móvel do recurso é a majoração dos danos morais.
A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada, pois a recorrida éde empresa que controla a distribuidora de energia elétrica de Rondônia e faz parte do mesmo grupo econômico, de maneira, que responde, solidariamente, pelos danos causados à consumidora.
A impugnação específica no âmbito do recurso satisfaz a dialeticidade.
Incumbe ao impugnante apresentar provas que desconstituam a hipossuficiência alegada com intuito de revogar a assistência judiciária gratuita deferida, situação não evidenciada no caso em exame.
Quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), em razão da existência de 04 (quatro) negativações posteriores, merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano moral à regra da razoabilidade.
Negativações posteriores. Posicionamento vencido deste relator nesta Segunda Turma Recursal. Ressalva de entendimento e adesão à maioria. Sentença parcialmente reformada.
Recurso conhecido e provido, para a fixação dos danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), ressalvando posicionamento particular vencido no sentido de a presença de negativação posterior influir na condenação dos danos morais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[CREUZA ALVES BATISTA - CPF: 595.383.927-87 (RECORRENTE), FERNANDA APARECIDA DA SILVA CRUZ - CPF: 033.309.691-64 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020